Tribunal: TJPA
Processo: 0001016-61.2011.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001016-61.2011.8.14.0123

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

APELADO: S SAID ZAGHLOT CIA LTDAEPP, ABDO ABOU FARD

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA POR MEIO DE NOTAS FISCAIS E TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Novo Repartimento contra sentença que, em ação de cobrança movida pela empresa S. Said Zaghlot & Cia. Ltda - EPP, julgou procedente o pedido de condenação do ente público ao pagamento de R$ 33.533,93, referente ao fornecimento de materiais no âmbito de contrato administrativo firmado entre as partes. O Município alega ausência de provas suficientes da entrega dos materiais e requer a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela empresa, consistentes em notas fiscais e recibos, são suficientes para comprovar a efetiva entrega dos materiais ao Município, de modo a justificar a condenação ao pagamento pelo fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As notas fiscais apresentadas pela empresa, corroboradas por recibos assinados e datados por representantes da Administração Municipal e por depoimentos testemunhais, constituem provas suficientes da entrega dos materiais, conferindo aos documentos eficácia probatória plena.

4.

A alegação do Município de que os documentos não atendem às exigências do artigo 74 da Lei 8.666/93 é infundada, pois a legislação permite o recebimento mediante recibo para certos bens e serviços, como ocorre no presente caso.

5.

A falta de contestação detalhada e específica dos recibos e notas fiscais por parte da Administração configura um reconhecimento tácito das entregas realizadas, não sendo admissível, portanto, a negativa de pagamento com base na alegada insuficiência documental.

6.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e a boa-fé objetiva impõem à Administração o dever de adimplir suas obrigações contratuais, não podendo o ente público eximir-se do pagamento pela entrega dos materiais sob o argumento de suposta insuficiência probatória.

7.

Jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA estabelece que, havendo comprovação da prestação de serviços ou fornecimento de bens, o ente público tem o dever de pagamento, independentemente de eventuais irregularidades formais no procedimento de contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

Notas fiscais, recibos e testemunhos são provas suficientes para comprovar a entrega de bens em contrato administrativo, legitimando a cobrança contra o ente público.

2.

A Administração Pública não pode se eximir do pagamento sob a alegação de insuficiência probatória se há comprovação das entregas e ausência de contestação específica.

3.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impõe o dever de adimplência à Administração em contratos com fornecedores cuja prestação restou devidamente comprovada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

41ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18 a 26/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa Necessária e apelação cível interposta pelo Município de Novo Repartimento contra sentença que, nos autos de ação de cobrança movida por S. Said Zaghlot & Cia. Ltda - EPP, julgou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de R$ 33.533,93, valor referente a fornecimento de materiais realizados no âmbito de contrato administrativo firmado entre as partes.

Inconformado, o Município de Novo Repartimento interpôs a presente apelação, alegando a ausência de comprovação de que os produtos foram efetivamente entregues à Administração Pública, sendo insuficientes as notas fiscais anexadas ao processo, que não apresentam assinaturas de servidores aptos a receber os materiais; ausência de provas que atendam ao disposto no artigo 74 da Lei 8.666/93, o qual demanda documentos específicos para validação de entrega. Requer o provimento recursal para julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões, a empresa S. Said Zaghlot & Cia. Ltda - EPP defende a manutenção da sentença, sustentando que foram apresentados documentos suficientes, incluindo notas fiscais e recibos que atestam a entrega dos produtos. Alega, ainda, que testemunhas confirmaram a prestação dos serviços, o que, segundo a empresa, demonstra a validade dos documentos apresentados e a regularidade da execução do contrato

.

Regularmente redistribuídos os autos, coube-me a relatoria.

O Ministério Público não apresentou manifestação em razão da ausência de interesse público apto a ensejar sua manifestação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento da obrigação de pagamento pelo Município de Novo Repartimento em decorrência do fornecimento de materiais contratados junto à empresa S. Said Zaghlot & Cia. Ltda – EPP.

Em suas razões recursais, o Município que a documentação apresentada pela parte autora não é suficiente para demonstrar a efetiva entrega dos produtos, pois desacompanhada de assinaturas de servidores habilitados a receber os bens.

Alega, ainda, que os documentos não cumprem as exigências do artigo 74 da Lei de Licitações (Lei 8.666/93), o que impediria a Administração Pública de efetuar o empenho e pagamento das verbas pleiteadas.

A tese recursal de insuficiência probatória, segundo a qual as notas fiscais não são provas hábeis à comprovação da entrega dos produtos, não se sustenta.

As notas fiscais acostadas aos autos são corroboradas por recibos emitidos pela Administração Municipal, assinados e datados, além de terem sido validadas por testemunhas que participaram do processo de entrega.

Tais testemunhas afirmaram, em juízo, a realização das entregas, o que confere aos documentos apresentados plena eficácia probatória.

O apelante alega desconhecer os servidores que atestam o recebimento das notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias. No entanto, em simples consulta ao portal da transparência do Município é possível constatar que o servidor que assina uma delas ainda pertence ao quadro, senão vejamos:

Além disso, a ausência de impugnação detalhada e específica dos documentos em momento oportuno – especialmente dos recibos e notas que atestam a efetiva entrega dos bens ao Município – indica, por parte da Administração Pública, um reconhecimento tácito das entregas realizadas.

Havendo inércia da Administração em contestar a validade de recibos ou notas, os elementos apresentados pela parte autora são válidos para comprovação da prestação do serviço ou entrega dos produtos contratados. Portanto, a alegação de insuficiência documental não merece prosperar.

No que tange ao argumento recursal de que os documentos apresentados não atendem às disposições do artigo 74 da Lei 8.666/93, vigente à época dos fatos, ressalto que a referida legislação não exige a presença de documentos adicionais que o apelante aponta como ausentes.

Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos:

I - gêneros perecíveis e alimentação preparada;

II - serviços profissionais;

III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", desta Lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo.

Referido dispositivo determina que o recebimento de produtos por parte da Administração seja formalizado por meio de recibos e notas, documentos que a apelada anexou ao processo e que foram devidamente assinados por representantes da Administração.

Dessa forma, os recibos acostados aos autos, associados aos depoimentos testemunhais colhidos, cumprem plenamente as exigências normativas aplicáveis para validar a entrega dos bens
.

Em relação ao empenho, a sentença esclareceu que a ausência de comprovação da regularidade fiscal ou previdenciária do contrato, aventada pela recorrente, não se aplica, pois a questão versa sobre a adimplência contratual, e não sobre regularidade documental para fins de empenho. A inadimplência do ente público com a empresa fornecedora de materiais fere o princípio do enriquecimento sem causa e contraria a boa-fé objetiva que deve nortear os contratos administrativos.

Nesse sentido já definiram o STJ e este TJPA:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal.

Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.256.578/PE, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/4/2016)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. NOTA FISCAL EMITIDA. PROVA TESTEMUNHAL. FAZENDA PÚBLICA QUE SE LIMITA A ALEGAR QUE A AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO A EXIME DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a condenação do Ente Municipal ao pagamento de R$29.583,75 em razão da compra de mercadoria não adimplida, conforme notas fiscais constantes da inicial.

2. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o Ente Público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

3. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

4. Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00005824720148140065 13637479, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/11/2024